Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO.
1. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença manejado para a satisfação de obrigação alimentícia, no qual as partes postularam a homologação de acordo de parcelamento do débito.
2. Extinto o processo, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, o exequente interpõe apelação, a fim de cassar a sentença, afastando a extinção do feito, para que o processo permaneça suspenso até o integral adimplemento da dívida.
3. Conforme o disposto nos arts. 513 e 771, ambos do CPC, ao cumprimento de sentença somente serão aplicadas as disposições do Livro I da Parte Especial subsidiariamente, no caso de inexistência de regra própria. Nesse contexto, preconiza expressamente o art. 922 do CPC que, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
4. Desse modo, não é adequado a extinção do cumprimento de sentença, mormente quando o instrumento do acordo evidencia a intenção das partes de não promoverem a novação da dívida, mas sim constituírem negócio jurídico de cunho processual para facilitar o pagamento dos débitos existentes entre estas.
5. Deu-se provimento ao recurso.